Tribunal: CARF
Processo: 11330.000439/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2002
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. DEDUÇÕES
A falta de recolhimento das contribuições destinadas aos terceiros caracteriza-se como descumprimento da obrigação principal. Não é possível deduzir valores de retenção, de salário família e de salário maternidade dos valores devidos a terceiros, por se tratarem de contribuições de espécies diferentes.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000439/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
MARKAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2002
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. DEDUÇÕES
A falta de recolhimento das contribuições destinadas aos terceiros caracteriza-
se como descumprimento da obrigação principal. Não é possível deduzir
valores de retenção, de salário família e de salário maternidade dos valores
devidos a terceiros, por se tratarem de contribuições de espécies diferentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 652/668, a qual julgou procedente em parte o lançamento
pela falta de pagamento de contribuições sociais previdenciárias, relacionadas ao período de
apuração: 01/01/1999 a 28/02/2002.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente de crédito tributário de contribuições previdenciárias relativas à parte
da empresa, a destinada ao financiamento da complementação das prestações por
acidentes do trabalho — SAT (até 06/97), e ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000439/2007-00
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000439/2007-00

ambientais do trabalho, GILRAT (competências a partir de 07/97) e a Terceiros, no
período de 01/1999 a 02/2002. O valor do presente lançamento é de R$ 174.547,69,
consolidado em 29/10/2004.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 65/66, a NFLD teve "...como fato gerador as
diferenças apuradas no confronto entre as folhas de pagamento e rescisões de contrato
de trabalho, contra as GRPS/GPS e os II% destacados nas notas fiscais de serviço e
retidos pelos contratantes, bem como, as diferenças apuradas no confronto entre os
valores lançados na GFIP e as Folhas de Pagamento".
3. Foram examinados os seguintes documentos: folhas de pagamento, rescisões de
contrato de trabalho, recibos de pró-labore, GFIP, notas fiscais de serviço e GRPS/GPS.
Foi elaborada uma planilha de fls. 67/70, com as bases de cálculo e as diferenças
encontradas.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
4. Inconformada a Impugnante apresenta a defesa de fls. 77/83 e anexos de fls. 84/167,
alegando, em síntese:
4.1 Que de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal que determinou a ação fiscal
a ser executada na Impugnante o objeto desta ação é a lavratura de NFLDs substitutivas
às NFLDs de n° 35.492.377-3 e 35.492.378-1, bem como a análise dos Ais n°
35.492.381-1 e 35.492.382-0, uma vez que as referidas Notificações foram tornadas
nulas em razão da existência de vícios insanáveis.
4.2 Tal decisão surpreendeu a Defendente, uma vez que está clara a inexistência de fato
gerador contido na NFLD 35.492.378-1, pois as diferenças encontradas na referida
NFLD originam-se da apropriação dos valores recolhidos ao INSS seja através das guias
de código 2100, seja através das guias recolhidas pelos seus tomadores de serviço de
código 2631 para pagamento dos valores arbitrados pela fiscalização a título de
adicional de SAT. As alíquotas a título de SAT não poderiam ser majoradas para 4%,
6% e 8% em razão da não apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais
que originou o AI 35.492.381-1 e ainda a não apresentação de Perfil Profissiográfico
que originou o AI 35.492.382-0. Tanto é verdade que ambos foram tomados
improcedentes na mesma data que foi proferida a NULIDADE da NFLD 35.492.378-1.
4.3 A autoridade administrativa não poderia declarar NULO débito sabidamente
improcedente. A não existência de fato gerador toma ilegítimo o lançamento e via de
conseqüência, improcedente.
4.4 Em obediência ao MPF e ao Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
e ainda considerando que o fato gerador da NFLD 35.492.378-1 foi a majoração da
alíquota do SAT, causou surpresa constatar que a NFLD ora impugnada apresenta
alíquota de SAT condizente com a atividade da empresa: 2%.
4.5 Pela análise do RADA — Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e
do DAD — Discriminativo Analítico de Débito podemos constatar que o procedimento
da fiscalização não considerou os valores referentes a deduções como redutor dos
valores devidos a terceiros.
4.6 Além disso, resta informar que as diferenças apontadas pela fiscalização entre as
folhas de pagamento e as GFIPs não correspondem à documentação apresentada durante
a ação fiscal. Nesta ocasião foram exibidas as Retificações de Dados do Empregador —
RDE, que corrigiram, após a fiscalização original, em 2002, as faltas apontadas pela
fiscalização. Toda esta documentação foi protocolada na Caixa Econômica Federal em
18/12/2002, conforme documentação anexa.
Do Mérito
4.7 Alega que não existe na legislação nenhuma vedação a que sejam deduzidos os
valores pagos pela empresa a título de salário família e salário maternidade dos valores
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000439/2007-00

devidos a Terceiros. Ao contrário, podemos constatar que a Lei 8.212/91 equipara as
contribuições destinadas a terceiros àquelas destinadas à Previdência Social.
4.8 "A cobrança antecipada das contribuições previdenciárias através da retenção de
11% (onze por cento) sobre o. valor das Notas Fiscais cujos valores são destinados não
apenas ao custeio da Previdência Social, mas também às entidades conveniadas,
normalmente denominados terceiros, além do adiantamento do pagamento das cotas de
salário-família e, em épocas específicas, o salário-maternidade, toma o contribuinte um
credor do INSS, e não, como coloca a fiscalização em obediência às normas ora em
vigor, um devedor."
4.9 Requer que a NFLD seja declarada IMPROCEDENTE, levando-se em conta que a
empresa acumula créditos previdenciários desde o ano de 1999, para os quais não
pleiteou restituição em razão do procedimento fiscal que se iniciou há dois anos.
DA 1a DILIGÊNCIA
5. Considerando que o Relatório Fiscal não faz qualquer menção a ser o débito oriundo
de substituição, o que só pode ser verificado pelo MPF e pela Impugnação, bem como a
existência de diferenças de bases em diversas competências entre as NFLDs originais e
a presente Notificação, além de outras diferenças apontadas no despacho de fls.
171/172, os autos foram encaminhados em diligência para pronunciamento do Auditor
Fiscal notificante.
6. Em resposta à diligência solicitada, o Auditor Fiscal se pronuncia às fls. 175
informando:
6.1 Que esta NFLD substitui as de n°35.492.377-3 e 35.492.378-1.
6.2 Que em razão das alegações feitas pela Impugnante nas impugnações apresentadas
nas NFLD originais foram alteradas a base de cálculo de algumas competências e a
exclusão de outras sempre dentro dos mesmos fatos geradores.
6.3 Que na impugnação apresentada pela empresa contra o Auto de Infração lavrado
pela não apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho a
Impugnante juntou o LTCAT conseguindo assim a relevação da multa. Dessa forma,
quando da substituição das NFLDs originais, nas quais foram cobradas as alíquotas de
adicional de SAT, o acréscimo do SAT foi retirado, voltando a alíquota normal da
empresa.
6.4 A base de cálculo dos autônomos no valor de R$ 60,00 nas competências 02/1999,
05/1999 a 12/1999, contida no relatório de fls. 67, aparece na rubrica "14 C.
Ind/adm/aut", quando deveria aparecer na base de cálculo "03 BC C. Ind./adm/aut".
Com isso essas competências ficaram com o valor devido acrescido de R$ 51,00, já que
a contribuição deveria ser de R$ 9,00 e não de R$ 60,00.
2a DILIGÊNCIA
7. Foram os autos novamente em diligência fiscal a fim de que fosse emitido Relatório
Complementar, FORCED, que é um formulário para a retificação do débito e para que
fosse dado ciência ao contribuinte do mesmo com reabertura de prazo para
manifestação.
8. Conforme informação de fls. 188, as NFLDs n° 35.492.378-1 e 35.492.377-3,
tornadas nulas conforme já mencionado acima, foram apensadas ao presente.
9. Tendo em vista que o Auditor Fiscal notificante havia se aposentado, os autos foram
encaminhados ao Auditor Fiscal Mauro Clarindo que emitiu o Relatório Fiscal
Complementar de fls. 191/192, onde consta as seguintes informações:
9.1 A NFLD n° 35.492.377-3, lavrada em 29/11/02 e que foi anulada em 03/08/04
referia-se a créditos referentes às contribuições de segurados empregados nas
competências 13/00 e 13/01 e importava no valor de R$ 6.831,55. A NFLD n°
35.492.378-1, também anulada na mesma data, referia-se a créditos das contribuições da
empresa, seguro de acidente de trabalho e terceiros nas competências 02/99, 04/99,
06/99, 07/99, 09/99 a 11/99, 13/99 a 02/02 e importava no valor de R$ 189.856,87. A
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000439/2007-00

NFLD n° 35.553.032-5, lavrada em 29/10/04, que em tese seria substitutiva das duas
NFLD anuladas, não traz nenhuma relação de valores com as mesmas e tem até valores
cobrados em competências que não constavam nelas, onde se conclui que não podemos
atribuir a esta NFLD o atributo de substitutiva das NFLDs anuladas.
9.2 Esta NFLD não foi lavrada em substituição as NFLDs anuladas e sim com base em
novos valores apurados em outra auditoria fiscal, na qual inclusive foi lavrada a NFLD
n° 35.553.033-3 referente a salários indiretos, auxílio alimentação pago em espécie e o
Auto de Infração n° 35.553.423-1 no Fundamento Legal 69.
9.3 Informa, ainda, que o presente crédito refere-se, em grande parte, a valores devidos
a outras entidades (terceiros) e que no conta-corrente da empresa existem poucos
recolhimentos referentes a esta rubrica. Elabora planilha comparativa entre as NFLDs,
de fls. 193/194, e planilha com os valores recolhidos pela empresa , separando a parte
referente a empresa e a parte referente a terceiros, fls. 195/196.
DA NOVA MANIFESTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
10. Cientificada do Relatório Complementar, a Impugnante se manifesta de fls.
209/211, alegando:
10.1 Que o Auditor Fiscal Mauro Clarindo da Silva, não compareceu na sede da
empresa para cumprir a diligência demandada e cometeu os mesmo equívocos do
Auditor anterior:
a) No item 2 da NFLD o Auditor Mauro Clarindo observa que a maioria dos débitos é
referente à rubrica Terceiros. Ocorre que na NFLD existe um RADA — Relatório De
Apropriação de Documentos Apresentados;
b) O Auditor João Carlos Pinto não comunicou ao contribuinte que estava lançando nas
GRPS o código errado, além disso ignorou o recolhimento e lavrou uma NFLD, quando
deveria orientar o contribuinte acerca da correção da GRPS;
c) Além disso, ignorou os créditos existentes em favor da empresa e encaminhou ao
Ministério Público relatório para que fosse oferecida
Denúncia com base no artigo 168-A do Código Penal.
10.2 O Auditor não utiliza o RADA para abater terceiros.
10.3 A empresa apresenta planilha de folha de pagamento e contribuições devidas à
Previdência Social, documento anexo às fls. 214/215, com as retenções destacadas nas
Notas Fiscais para que ao final deste procedimento fiscal sejam repassados ao
contribuinte os valores que lhe couber.
10.4
O
Relatório
Discriminativo
Analítico
de
Débito,
na
rubrica
"14
C.IND/ADM/AUTONOMO" apresenta erro em seu cálculo.
10.5 Requer: que seja decretada a nulidade em face dos vícios apontados; que seja
determinada a total improcedência da presente, pois o contribuinte acumulou créditos a
partir do ano de 1999, originários da retenção sobre notas fiscais e que seja devolvido ao
contribuinte os créditos que faz jus junto ao INSS, referente ao período apurado na
fiscalização, fevereiro de 1999 a fevereiro de 2002.
3a DILIGÊNCIA
11. Considerando as novas alegações do sujeito passivo os autos foram novamente
encaminhados em diligência para que fossem esclarecidos os seguintes pontos:
11.1 Se o presente lançamento é ou não substitutivo dos lançamentos anulados —
NFLD's n° 35.492.378-1 e 35.492.377-3, uma vez que o MPF é específico para emissão
de NFLD's substitutivas e análise dos AI's (fls. 58). Cabe ressaltar que a NFLD n°
35.553.033-3, lançada na mesma data da presente, foi tornada nula por ter ultrapassado
os termos do MPF, já que tratava de fato gerador diferente ( auxílio-alimentação pago
em dinheiro);
11.2 Parte dos recolhimentos da empresa foi utilizado na NFLD n° 35.553.033-3, que
como já informamos foi tornada nula através do Acórdão n° 12-15.157 proferido pela
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000439/2007-00

14 Turma de Julgamento da DRJ/RJ I. Portanto, a presente NFLD deve ser analisada em
conjunto com a NFLD n° 35.553.033-3, para que, se for o caso, serem aproveitados os
recolhimentos nela utilizados para deduzir deste lançamento.
11.3 Se foram consideradas neste lançamento as retificações feitas pelo contribuinte nas
GFIP's do período, após a emissão das NFLD's originais.
11.4 Se as guias recolhidas pelas empresas contratantes do serviço do sujeito passivo,
guias referentes à retenção de 11%, foram corretamente apropriadas no presente débito.
12. Em resposta à diligência o Auditor Fiscal Mauro Clarindo se manifesta às fls.
298/301, prestando as seguintes informações:
1.Em relação à alegação da empresa que o auditor não compareceu a sede da mesma e
também que não foram utilizados os créditos da empresa para abater terceiros, cabe
informa que o representante legal da empresa, o senhor. Celso Ribeiro Gomes,
compareceu a Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciário — Rio de Janeiro
— Norte, em 01/12/06 e conforme MPF por ele assinado na mesma data, documento de
fls. 197, tomou conhecimento do assunto em relação à apreciação da defesa impetrada
pela empresa, e a mesma já não pertencia à circunscrição da Delegacia da Receita
Federal do Brasil Previdenciário — Rio de Janeiro — Norte, conforme documento de
fls. 199, razão pelo qual o auditor designado a apreciar a defesa não poderia comparecer
à empresa, mas solicitou o comparecimento do seu representante legal à Delegacia.
2. Em relação a outras entidades (terceiros), os créditos referentes à Seguridade Social
não podem ser utilizados para compensar débitos referentes a outras entidades e também
ao contrário, créditos referentes a outras entidades não podem ser utilizados para
compensar débitos referentes à Seguridade Social, cabendo a empresa requerer o Pedido
de Ajuste de Guia — GPS, junto ao setor competente, o que não foi feito quando a
empresa impetrou defesa, e até o momento atual não foi requerido o Ajuste de Guia pela
impugnante.
3. À época da apresentação da defesa o processo foi devidamente analisado e mantido o
débito, tendo em vista que ficou comprovado que a NFLD lavrada não era substitutiva
das NFLDs anuladas e remetido o Relatório Fiscal Aditivo à Impugnante via Correios,
por AR, conforme documento de fls. 198, de acordo com a previsão legal.
4. Para lavratura de Notificação fiscal é necessário nova auditoria fiscal, para análise de
documentos apresentados e apuração das bases de cálculo e valores recolhidos, que
poderão ter sofrido alterações com o tempo decorrido, como exemplo podemos citar,
valores quitados, GFIPs retificadoras entregues e novos fatos geradores apurados.
(...)
6. Considerando que a NFLD n° 35.553.032-5, lavrada em 29/10/04, não mantêm
relação com as NFLDs anuladas e tem como base de cálculo fatos geradores apurados
em nova auditoria fiscal realizada na empresa, elaboramos uma planilha demonstrando
os valores recolhidos pela impugnante nos códigos 2100 (empresa) e 2119 (outras
entidades), tendo como base os valores que constam atualmente no conta corrente da
empresa conforme dados apurados no sistema do MF/RFB — SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO —DATAPREV.
7. Considerando a impossibilidade da análise em conjunto da NFLD n° 35.553.032-5
com a NFLD n° 35.553.033-6, tendo em vista que esta não foi apensada à NFLD n°
35.553.032-5 e que todos os créditos da empresa (GPS e retenção) serão agora
deduzidos do crédito constituído através da NFLD n° 35.553.032-5, tendo em vista a
nulidade da NFLD n°35.553.033-3.
8. Considerando que a impugnante não corrigiu de forma correta as GFIPs conforme
alegou na defesa, tendo em vista que os valores informados são diferentes dos valores
informados nas GFIPs originais(enviadas a CEF na época) e também são diferentes dos
valores que constam nos resumos das folhas de pagamento e ainda deixou de apresentar
GFIPs corrigidas para as competências 07/99, 06/00, 09/00, 10/01 a01/02.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000439/2007-00

9. Considerando que nas GFIPs retificadas e apresentadas pela Impugnante não constam
as retenções referentes às competências 02/99, 04/99 a 06/99, 08/99 a 02/00, 10/00,
04/01 e 02/02.
10. Considerando que em relação às GFIPs retificadas apresentadas, na maioria das
competências os valores referentes às retenções informadas nas planilhas, conforme as
notas fiscais de serviço emitidas e relacionadas pela impugnante estão diferentes dos
valores informados nas GFIPs.
11. Considerando que até a data atual, junho de 2008, a empresa não identificou e
comprovou que requereu no setor competente a transferência dos valores que alegava
estarem com o código de recolhimento incorreto nas GPSs, ou seja, o código correto
seria o de outras entidades (2119) e não o código de empresa em geral (2100), através
de Pedido de Ajuste de Guia — GPS.
12. Considerando que a impugnação à NFLD não é o remédio jurídico para pedido de
compensação e de restituição de créditos, devendo a empresa requerer através das
normas vigentes próprias o pedido de restituição com operação concomitante,
utilizando-se de crédito oriundo de processo de restituição ou de reembolso.
DECIDIMOS:
13. Que o débito deverá ser mantido em seu valor original até que a Impugnante
apresente as GFIPs retificadoras corretas, informando os valores retidos de acordo com
a Lei 9.711/98, e que os mesmo sejam iguais aos valores informados nas planilhas de
retenção, aos valores contabilizados e também comprove que requereu junto ao setor
competente o Ajuste de Guia.
14. A Impugnante também deverá apresentar os resumos das folhas de pagamento em
que fique demonstrado as bases de cálculo dos salários de contribuição dos segurados
empregados (ativos e demitidos) e dos contribuintes individuais com valores iguais aos
declarados nas GFIPs retificadas e aos contabilizados.
13. O Impugnante tomou ciência do resultado da diligência através de seu advogado,
conforme fls. 301, mas não houve manifestação do mesmo.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 652):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2002
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS, AUTÔNOMOS E PARCELAS DE PRÓ-LABORE.
São devidas as contribuições previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados, autônomos e sobre as parcelas concedidas a título de pró-
labore.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. DEDUÇÕES
O não recolhimento das contribuições destinadas aos terceiros caracteriza-se como
descumprimento da obrigação principal. Não é possível deduzir valores de retenção, de
salário família e de salário maternidade dos valores devidos a terceiros, por se tratarem
de contribuições de espécies diferentes.
NFLD SUBSTITUTIVA
Lançamento tornado nulo por vício formal pode ser substituído por outro a teor do
disposto no inciso II do art. 173 do CTN.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente, extraímos:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000439/2007-00

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, NFLD DEBCAD
35.553.032-5, ACORDAM os membros da IP Turma de Julgamento, por
UNANIMIDADE de votos, considerar PROCEDENTE EM PARTE o
LANÇAMENTO, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado, mantendo o crédito tributário exigido no valor de R$ 168.989,76, consolidado
em 29/10/2004, conforme o DADR — Discriminativo Analítico de Débito Retificado
de fls. 579/587, que será acrescido de multa e juros a serem calculados na época da
liquidação do crédito.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 674/676, em que requereu o reconhecimento dos créditos de terceiros a seu
favor que poderão ser usados para abater no valor devido apresentado em planilha.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do pleito formulado pelo recorrente, o mesmo não pode ser acolhido,
conforme constou da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e
razão de decidir:
40. Não foi apresentada em nenhuma das duas manifestações da Impugnante nenhuma
Guia de Pagamento que pudesse não ter sido aproveitada no presente crédito. A
Impugnante se reporta a guias em que teria sido utilizado código de pagamento
incorreto. E o Auditor informa que não houve pedido feito no setor competente de
ajuste de guias. Porém, pela análise dos autos não foi possível detectar que guias seriam
essas. Portanto, não há como tecer considerações sobre o assunto.
41. Como já citado na 3a Diligência Fiscal, pedidos de restituição ou compensação de
créditos porventura existentes devem obedecer aos procedimentos próprios
estabelecidos nas normas vigentes.
42. Por fim, considerando que a NFLD n° 35.553.033-3, lavrada na mesma data desta,
foi tornada nula e que alguns créditos da empresa foram apropriados nela, estarei
aproveitando os mesmos para abater os valores aqui lançados, lembrando sempre que
valores de Terceiros não podem ser utilizados para abater valores para a Seguridade
Social e vice- versa. Sendo assim, estão sendo aproveitados os seguintes créditos:
competência 06/99 — 137,92; competência 04/00 — 87,08; competência 07/00 —
257,48; competência 08/00 —218,06; competência 11/00 — 301,32; competência 04/01
— 890,92; competência 05/01 — 880,39; competência 09/01 — 95,10.
Em outros termos, o pedido para aproveitamento de pagamentos com códigos
equivocados, deve respeitar procedimento próprio e não pode ser aproveitado em sede de
impugnação ou recurso voluntário, como pretende o recorrente.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000439/2007-00

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 696
DF CARF MF
Original